Tribunal: STJ
Processo: 0013196-50.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2309515 - PR (2023/0058695-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TANZILLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - SP344324
AGRAVADO
: LADIR TEREZINHA LORENSINI RUBBO
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA SANTA TEREZINHA LTDA
AGRAVADO
: VANUZA TEREZINHA RUBBO
ADVOGADOS
: ANGÉLI CRISTINA PEREIRA - PR056457
ELVIS ADRIANO CAMARGO DOS SANTOS - PR054078
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF. No caso, não foi apontada omissão em
relação aos dispositivos legais indicados como violados.
III. Dispositivo
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51409436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:55:06
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: ba38f688-7dc7-47cc-9ebb-38bf91650991

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51409436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:55:06
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: ba38f688-7dc7-47cc-9ebb-38bf91650991

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2309515 - PR (2023/0058695-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TANZILLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - SP344324
AGRAVADO
: LADIR TEREZINHA LORENSINI RUBBO
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA SANTA TEREZINHA LTDA
AGRAVADO
: VANUZA TEREZINHA RUBBO
ADVOGADOS
: ANGÉLI CRISTINA PEREIRA - PR056457
ELVIS ADRIANO CAMARGO DOS SANTOS - PR054078
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. No caso, não foi apontada
omissão em relação aos dispositivos legais indicados como violados.
III. Dispositivo
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (fls. 121-128) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento a agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50590729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:28:51
Código de Controle do Documento: 7a484eaa-96cb-4f23-b7e1-90f077ecba2c

Em suas razões, a parte agravante reitera a alegação de ofensa aos arts.
11, 489 e 1.022 do CPC.
Alega não ser caso de incidência das Súmulas n. 283 do STF e 126 do STJ.
Afirma que "a simples referência ao artigo 5o, inciso X, da Constituição
" (fl.
Federal não autorizava – e não autoriza – a interposição do recurso extraordinário
125).
Argumenta ser possível a fungibilidade do recurso especial
pelo extraordinário, nos termos dos arts. 1.032 e 1.033 do CPC.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Não foi apresentada impugnação (fls. 132-134).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 114-117):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial porque não houve negativa de prestação
jurisdicional e em razão da Súmula 283 do STF (fls. 78-79).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 28):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O
PEDIDO DA EXEQUENTE PARA QUE A EXECUTADA APRESENTE
CÓPIA DA ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL E
/OU CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS DA AÇÃO DE DIVÓRCIO
JUDICIAL. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
ACOLHIMENTO DO PEDIDO. AÇÕES DE DIREITO DE FAMÍLIA QUE
SÃO PROTEGIDAS PELO SEGREDO DE JUSTIÇA, DADA A
EXPOSIÇÃO DE FATOS ÍNTIMOS PELAS PARTES ENVOLVIDAS.
PRETENSÃO QUE VIOLARIA AO DIREITO À INVIOLABILIDADE DA
INTIMIDADE E VIDA PRIVADA, GARANTIDOS PELO ARTIGO 5o,
INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EVENTUAL ALEGAÇÃO
DE FRAUDE À EXECUÇÃO EM RAZÃO DE DIVÓRCIO SIMULADO
QUE DEVE SER OBJETO DE ANÁLISE EM INCIDENTE
PROCESSUAL PRÓPRIO, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS
PARTES
ENVOLVIDAS.
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 46-52).
Nas razões do recurso especial (fls. 55-70), interposto com fundamento no
art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da CF, a parte recorrente aponta violação dos
arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, alegando omissão e obscuridade no
Documento eletrônico VDA50590729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:28:51
Código de Controle do Documento: 7a484eaa-96cb-4f23-b7e1-90f077ecba2c

acórdão recorrido "quanto aos motivos pelos quais a vinda do divórcio
judicial da SRA. VANUZA importaria em violação ao 'direito à proteção da
vida privada e da intimidade, garantidos pela Constituição Federal',
especialmente em se considerando que o RECORRENTE não tem nenhum
interesse nas razões pelas quais a SRA. VANUZA se separou" (fls. 61-62).
Afirma ainda "omissão do Tribunal local acerca da possibilidade de obtenção
da cópia do divórcio da SRA. VANUZA sem que seja necessária a
instauração de 'incidente processual adequado', à luz dos arts. 161 do
Código Civil e 381 do CPC" (fl. 62).
Indica ofensa ao art. 139, IV, do CPC/2015 sustentando que a cópia do
divórcio da executada é necessário para se verificar o destino do patrimônio
do casal, com o intuito de ver satisfeito seu crédito, constituído antes do
divórcio.
Suscita contrariedade aos arts. 1.658 e 1.664 do CC/2002 argumentando
que as dívidas contraídas durante o casamento estão sujeitas à comunhão
de bens, de modo que "a SRA. VANUZA não poderia não poderia partilhar
seus bens e destiná-los exclusivamente ao seu ex-marido sem que fossem
garantidos bens suficientes ao pagamento das suas dívidas, dentre elas os
honorários advocatícios sucumbenciais executados pelo GT LAWYERS, que
já estavam constituídos ao tempo do divórcio, e/ou sem que fossem
partilhadas as próprias dívidas" (fls. 66-67).
Aponta afronta ao art. 161 do CC/2002 e 381 do CPC/2015 defendendo "a
possibilidade de a fraude ser reconhecida exclusivamente contra o devedor
insolvente, a critério do credor, não sendo necessária a participação de
outros envolvidos" (fl. 68).
No agravo (fls. 83-98), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 101).
É o relatório.
Decido.
Ausente ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a Corte estadual
apresentou, de forma clara e suficiente, os fundamentos pelos quais concluiu
por manter a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido da exequente
para que a executada apresente cópia do divórcio. Confira-se o seguinte
excerto (fls. 32-33):
Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de se determinar que a
executada VANUZA TEREZINHA RUBBO BET apresente cópia de
seu processo de divórcio.
Conforme disposto pelo artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal,
são invioláveis o direito a intimidade, vida privada, honra e imagem
das pessoas:
[...]
A respeito, ensina JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA (
: Constituição
In
Comentada. 5. Ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022):
[...]
As ações de Direito de Família são protegidas pelo segredo de justiça
dada a exposição de fatos íntimos das partes envolvidas, ou seja, da
vida privada daqueles que estão envolvidos no processo e a sua
publicação em uma ação de execução envolvendo terceiras pessoas à
relação familiar viola o direito à proteção da vida privada e da
intimidade, garantidos pela Constituição Federal.
Eventual suspeita de fraude à execução em divórcio simulado deve ser
arguida pelos exequentes em incidente processual adequado,
oportunidade em que se discutirá a respeito da partilha de bens
Documento eletrônico VDA50590729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:28:51
Código de Controle do Documento: 7a484eaa-96cb-4f23-b7e1-90f077ecba2c

realizada e se ouvirá a todos os envolvidos, não sendo possível se
determinar que a executada apresente cópia integral de seu processo
de divórcio.
Desse modo, considerando que são invioláveis o direito à intimidade e
à vida privada, incabível o acolhimento da pretensão recursal, devendo
ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido da exequente
para que a executada apresente cópia da escritura pública de divórcio
extrajudicial e/ou cópia integral dos autos da ação de divórcio judicial.

O simples fato de a parte não concordar com a conclusão da origem não
configura a alegada negativa de prestação jurisdicional.
No mérito, a Corte estadual utilizou-se de fundamento constitucional para
examinar a questão recursal. Contudo, a parte não interpôs recurso
extraordinário, dessa forma, o especial não merece seguimento por
incidência da Súmula n. 126 do STJ. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO
DE COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA.
NOVAÇÃO
DA
DÍVIDA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO
STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7
DO
STJ.
ACÓRDÃO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 126
DO STJ. ART. 422 DO CC DE 2002. SUPRESSIO. TESE. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
NÃO
VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF.
PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO. NÃO ALTERAÇÃO DO
TERMO INICIAL. ACORDO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. TERMO
INICIAL. MODIFICAÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. Quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer um deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte recorrente não interpõe recurso
extraordinário, incide na espécie o óbice da Súmula n. 126 do STJ.
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.920.319/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
8/4/2025
27/5/2025

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Da leitura do trecho do acórdão recorrido transcrito na decisão ora agravada
é possível verificar que, ao contrário do alegado pela parte recorrente, o Tribunal a quo
explicitou os fundamentos pelos quais entendeu que a juntada da ação de divórcio da
executada violaria seu direito à intimidade e por que seria necessária a instauração de
incidente processual.
Documento eletrônico VDA50590729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:28:51
Código de Controle do Documento: 7a484eaa-96cb-4f23-b7e1-90f077ecba2c

O simples fato de a parte não concordar com a conclusão do julgado não
configura violação aos dispositivos processuais indicados.
Inafastável a Súmula n. 126 do STJ, pois a Corte estadual utilizou-se de
fundamentação constitucional, tanto que não foi analisado nenhum dos dispositivos
legais indicados.
Dessa forma, acrescenta-se como fundamento para a inadmissão do
especial a ausência de prequestionamento, atraindo a Súmula n. 282 do STF. Registre-
se que não foi arguida omissão relativa aos dispositivos invocados.
Quanto à aplicação da fungibilidade, "o entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que só é cabível a aplicação do disposto
no art. 1.032 do CPC/2015 quando a parte, por equívoco, interpõe recurso especial
contra questão de natureza exclusivamente constitucional, o que não é o caso dos
" (AgInt no AREsp n. 2.495.143/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
autos
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
).
12/3/2025
19/3/2025
Acrescente-se que a decisão agravada não aplicou a Súmula n. 283 do STF
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50590729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:28:51
Código de Controle do Documento: 7a484eaa-96cb-4f23-b7e1-90f077ecba2c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.309.515 / PR
Número Registro: 2023/0058695-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00103720320188160019 00117378720218160019 00131965020228160000 001319650202281600003
1319650202281600003 103720320188160019 131965020228160000 117378720218160019
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TANZILLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - SP344324
AGRAVADO
: LADIR TEREZINHA LORENSINI RUBBO
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA SANTA TEREZINHA LTDA
AGRAVADO
: VANUZA TEREZINHA RUBBO
ADVOGADOS : ANGÉLI CRISTINA PEREIRA - PR056457
ELVIS ADRIANO CAMARGO DOS SANTOS - PR054078
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TANZILLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - SP344324
AGRAVADO
: LADIR TEREZINHA LORENSINI RUBBO
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA SANTA TEREZINHA LTDA
Documento eletrônico VDA51387424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:05
Código de Controle do Documento: 692fb9c5-aab0-4cad-9ba8-e1e7f57d587f

AGRAVADO
: VANUZA TEREZINHA RUBBO
ADVOGADOS : ANGÉLI CRISTINA PEREIRA - PR056457
ELVIS ADRIANO CAMARGO DOS SANTOS - PR054078
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:05
Código de Controle do Documento: 692fb9c5-aab0-4cad-9ba8-e1e7f57d587f